Tribunal: TJDFT
Processo: 0700390-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700390-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CEUBRAS - CENTRO DE ENSINO UNIVERSALIZANTE BRASILEIRO LTDA - ME IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CEUBRAS – CENTRO DE ENSINO UNVERSALIZANTE BRASILEIRO LTDA-ME contra omissão do Secretário de Estado da Educação do Distrito Federal do pedido de funcionamento provisório. Indeferido o pedido liminar (id. 13569769). Declinada a competência em favor do Conselho Especial conforme decisão id. 13569770. É o relatório. DECIDO. Consoante relatado, a impetração volta-se contra omissão da autoridade coatora por falta de análise do pedido de autorização para funcionamento provisório da instituição impetrante. A Lei no 12.016/2009, a qual disciplina o Mandado de Segurança individual e coletivo, assim determina em seu art. 1o, caput: Art. 1o. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. (Destaquei) Observa-se que a impetrante apontou como autoridade coatora o Secretário de Educação do Distrito Federal, razão pela qual o Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública declinou da competência. Com efeito, assim determina o art. 21, inciso II, do atual Regimento Interno do TJDFT, veiculado por meio da Portaria GPR no 354, de 16 de março de 2016. Confira-se: Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; (...). (Destaquei) Ocorre que, na situação em análise, a autoridade coatora não consiste no Secretário de Estado, tendo em vista que o Secretário possuiu obrigações mais amplas de gerir e implementar políticas públicas, como bem esclareceu o próprio impetrante, o processo administrativo está em trâmite na secretaria. Sendo assim, resta claro que a competência para analisar o presente Mandado de Segurança não cabe às Câmaras Cíveis ou ao Conselho Especial, mas sim a alguma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Nesse sentido estabelece o art. 26 da Lei no 11.697/2008, a qual dispõe sobre a Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios: Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: I – os feitos em que o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe, forem autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes, excetuados os de falência e acidentes de trabalho; II – as ações populares que interessem ao Distrito Federal e às entidades de sua administração descentralizada; III – os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada. Parágrafo único. Os embargos de terceiros propostos pelo Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada serão processados e julgados perante o juízo onde tiver curso o processo principal. (Destaquei) Da mesma forma entende este Egrégio Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT. LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Lei no 11.697/2008, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Distrito Federal, estabelece que compete à Vara da Fazenda Pública processar e julgar os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada (art. 26, inciso III). Preliminar de incompetência absoluta afastada. 2. A exigência do pagamento da ONALT- Outorga Onerosa de Alteração de Usocomo condição para a obtenção de alvará de funcionamento acha-se expressamente prevista no Art. 6o da Lei Complementar Distrital no 294/00, cuja constitucionalidade foi reconhecida, em controle incidental, pelo Conselho Especial do TJDFT (AIL 2012.00.2.006872-8). 3. Remessa oficial e recurso voluntário parcialmente providos. (Acórdão n.837076, 20090111429043APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/11/2014, Publicado no DJE: 16/12/2014. Pág.: 178) (Destaquei) Colaciono, ainda, julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. PORTARIA No 14/2001. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM FULCRO NO ART. 105, LETRA "C", DA CF. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. I - É inadmissível o apelo especial manifestado pela alínea "c" do permissivo constitucional que deixa de demonstrar a existência de suposta divergência jurisprudencial, nos moldes estabelecidos pelo art. 255 do RISTJ c/c o 541, parágrafo único, do CPC. II - Trata-se de mandado de segurança impetrado por menor, representado por seu genitor, contra ato do Sr. Secretário de Saúde do Distrito Federal, em que requer o fornecimento de medicamento para o tratamento de doença denominada esclerose múltipla, sem que, para tanto, seja necessária a sua prescrição por parte de médico pertencente ao SUS, condição estabelecida pela Portaria no 14, de 18/04/01, de autoria do referido Secretário. III - A legitimação passiva, nos casos de mandado de segurança impetrado contra ato normativo de efeitos concretos, pertence ao responsável pela aplicação do ato inquinado como ilegal, no caso, o diretor do hospital que negou o fornecimento do aludido remédio. Precedentes: RMS no 15.258/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 14/02/05; MS no 158.98/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 23/06/03 e AGA no 438.766/MT, Rel. Min. PAULO MEDINA, DJ de 17/02/03. IV - Recurso especial provido, para determinar a extinção do processo sem julgamento de mérito, a teor do art. 267, inciso VI, do CPC. (REsp 599.705/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2005, DJ 07/11/2005, p. 89) Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para que seja dado regular processamento ao feito. Encaminhem-se os autos. Intime-se. Brasília, DF, 15 de janeiro de 2020 17:36:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador